Tribunal: TJSP
Processo: 1029128-03.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de produção e operador de máquinas – Doença ocupacional – Males em cotovelo direito – Laudo pericial insatisfatório, apresentando desfecho conflitante em relação a dois outros trabalhos médicos periciais juntados aos autos, em que constatada a caracterização do nexo causal e a redução da capacidade laborativa – Perita afirma que não há incapacidade e nexo causal,

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de produção e operador de máquinas – Doença ocupacional – Males em cotovelo direito – Laudo pericial insatisfatório, apresentando desfecho conflitante em relação a dois outros trabalhos médicos periciais juntados aos autos, em que constatada a caracterização do nexo causal e a redução da capacidade laborativa – Perita afirma que não há incapacidade e nexo causal, mas não teceu maiores considerações a respeito das atividades laborais habituais desenvolvidas pelo obreiro, e sobre eventuais dificuldades geradas para a execução de suas funções, não constando análise das atividades laborativas desempenhadas, restando dúvidas quanto à eventual redução da capacidade laborativa do autor para a função laboral habitual, e sobre a caracterização ou não do nexo causal – Renovação da prova pericial necessária – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia, com determinação de expedição de ofício para a empregadora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029128-03.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JULIO
CESAR AMARAL SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029128-03.2014.8.26.0602 -Voto no 13.335
2
Apelação Cível no 1029128-03.2014.8.26.0602
Apelante: Julio Cesar Amaral Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Sorocaba
Voto no 13.335
Acidente do trabalho – Auxiliar de produção e operador de
máquinas – Doença ocupacional – Males em cotovelo
direito – Laudo pericial insatisfatório, apresentando
desfecho conflitante em relação a dois outros trabalhos
médicos periciais juntados aos autos, em que constatada a
caracterização do nexo causal e a redução da capacidade
laborativa – Perita afirma que não há incapacidade e nexo
causal, mas não teceu maiores considerações a respeito das
atividades laborais habituais desenvolvidas pelo obreiro, e
sobre eventuais dificuldades geradas para a execução de
suas funções, não constando análise das atividades
laborativas desempenhadas, restando dúvidas quanto à
eventual redução da capacidade laborativa do autor para a
função laboral habitual, e sobre a caracterização ou não do
nexo causal – Renovação da prova pericial necessária –
Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia,
com determinação de expedição de ofício para a
empregadora.
A r. sentença de fls. 183/185, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Júlio Cesar Amaral Santos em face do
INSS.
Inconformado, apela o autor (fls. 189/196), buscando a
inversão do julgado. Alega, preliminarmente, nulidade da r. sentença por
cerceamento de defesa, postulando a conversão do julgamento em diligência para a
produção de nova prova pericial, de cunho desempatador, com realização de vistoria
ao local de trabalho, como ocorreu em laudo pericial trabalhista, bem como a
realização de prova oral, elementos que serviriam de contraprova ao laudo médico
oficial, no tocante ao nexo causal e a incapacidade para o trabalho, eis que se insurge
contra a conclusão da experta que confeccionou o laudo. Entende que nos autos
existe outra prova técnica hábil e de igual valor probatório, produzida judicialmente
e mais rica em informações o que a prova produzida neste feito, o que garantiria ao
menos uma nova diligência, visando se evitar o cometimento de uma injustiça com o
segurado em face de erro pericial. No mérito, sustenta, em síntese, fazer jus ao
benefício pleiteado, aduzindo que as sequelas decorrentes do exercício da atividade
desempenhada reduzem sua capacidade laborativa. Aduz que não há por parte da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029128-03.2014.8.26.0602 -Voto no 13.335
3
perita qualquer negativa quanto aos males do obreiro, e que a experta do Juízo não
realizou vistoria no local de trabalho, desconhecendo, por completo, as reais
condições de trabalho do autor. Descreve as atividades laborativas desenvolvidas
pelo obreiro (fls. 191/192), e entende que todo o esforço praticado em sua rotina de
trabalho foi responsável pela eclosão dos males e, logo, deve o autor evitar
permanentemente voltar à prática de tais atividades, extremamente prejudiciais.
Destaca que a perícia realizada em primeira instância se mostrou meramente clínica,
demonstrando franco desconhecimento das condições de trabalho do apelante,
apresentando conclusão distante do laudo produzido em reclamação trabalhista, em
que realizada vistoria ambiental, e que descreveu melhor as condições de trabalho,
concluindo que a atividade laboral comportava alto risco ergonômico, capaz de
causar e agravar os males diagnosticados, ou seja, concluiu pela existência de um
nexo causal e concausal. Entende que o laudo pericial oficial mostra-se isolado
diante das demais provas produzidas nos autos, notadamente por nada haver
precisado acerca da incapacidade para o trabalho decorrente da exposição a fatores
biomecânicos de risco, e que a conclusão do laudo elaborado na esfera trabalhista
demonstra a existência do nexo causal, bem como a incapacidade laborativa
resultante, podendo o autor tão somente trabalhar em funções de menor nível de
complexidade e isenta de esforços físicos intensos e repetitivos, o que garante a
concessão do benefício pleiteado. Salienta que o conhecimento da atividade do autor
é ponto fundamental não só na determinação do nexo causal, mas também mostra
ser fonte segura no diagnóstico de incapacidade laborativa, destacando que a simples
necessidade de adaptação do segurado às condições especiais de trabalho,
remanejamento de função e / ou a necessidade de realização de maiores esforços
para a consecução de suas atividades habituais, já são provas inequívocas de
existência de incapacidade laborativa / redução funcional, passível da outorga de
benefício auxílio acidente, conforme ainda jurisprudências mencionadas no recurso.
Sustenta que provados a doença ocupacional (com nexo causal / concausal), o risco
ergonômico elevado na atividade, a redução da capacidade para o trabalho, a
realização de tratamentos ao longo dos anos sem melhoras, e a necessidade de
afastamento definitivo das funções habituais, estando assim preenchidos os
requisitos da Lei 8.213/91 para a concessão do benefício de auxílio-acidente (artigos
19 e 20, incisos I e II, da Lei 8.213/91). Requer a declaração de nulidade da r.
sentença, devendo o processo retornar ao Juízo de origem, para que se viabilize a
produção de prova oral e / ou vistoria ao local de trabalho, e respostas aos quesitos
suplementares formulados, ou, se não for o entendimento, ante o laudo pericial
elaborado na esfera trabalhista, requer a conversão do julgamento em diligência para
que se realize nova perícia médica de cunho desempatador, ou ainda, requer a
reforma da r. sentença, para a concessão do benefício de auxílio-acidente, e demais
consectários. Discorre sobre a matéria debatida e as questões controvertidas nos
autos, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, o INSS não apresentou contrarrazões
(fls. 200).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
De rigor observar que o autor juntou cópia de dois laudos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029128-03.2014.8.26.0602 -Voto no 13.335
4
periciais elaborados na Justiça do Trabalho (fls. 117/148, 210/236), e novos
documentos médicos (fls. 203, 204/205). O INSS não se manifestou sobre o último
laudo e documentos juntados pelo autor (fls. 241).
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão do autor lança base no argumento de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do
exercício das funções por ele desempenhadas durante o pacto laboral, como auxiliar
de produção e operador de máquinas (conforme cópias da CTPS e atualização, de
fls. 12 e 14, e do PPP, fls. 18), que afetam o seu membro superior direito (dores no
cotovelo direito, fls. 03). A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão de
benefício acidentário, auxílio-acidente, e demais consectários.
Não consta cópia de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) juntada ao processo, e tampouco consta a concessão de benefícios de
natureza acidentária ou previdenciária.
A despeito da conclusão da prova pericial produzida e do
desfecho da lide dado pelo douto magistrado de primeiro grau, entendo que os
elementos dos autos são insuficientes para aferir o nexo de causalidade e a real
extensão do grau de eventual incapacidade laborativa, o que impossibilita o imediato
julgamento do recurso.
Com efeito, no laudo pericial e complemento, de fls. 88/94 e
111/114, não vislumbrou a perita a existência de incapacidade laborativa, relatando
a experta que pelo exame físico dos cotovelos “Não se evidencia edema ou atrofia;
extensão e flexão são normais, testes para epicondilite lateral e medial negativos
bilateralmente” (fls. 92). Mencionou a perita que o autor apresentava queixas de
“dores nos ombros e cotovelos” (fls. 92, 93).
Em complemento ao laudo pericial (fls. 111/114), a perita
esclareceu que “o periciando apresentou exame clínico normal, sem alterações
ortopédicas e informou que não ficou afastado ou recebendo benefício pelo INSS em
nenhum período e que está trabalhando na mesma função, em outra empresa” (fls.
111, 112, 114), reiterando e ratificando os termos do laudo pericial (fls. 111).
Relatou e concluiu a experta que “O periciando não
apresenta incapacidade para o trabalho habitual. Na descrição feita pelo
periciando, pelo exame físico realizado e pela análise dos documentos acostados
aos autos, não ficou caracterizada a presença de nexo causal entre as queixas
atuais e as atividades profissionais anteriormente desenvolvidas” (fls. 92).
Desse modo, asseverou a perita, em seu trabalho, que não
restou caracterizada a origem ocupacional das alegadas lesões nos cotovelos,
restando assim ausente o nexo causal entre o trabalho e referidas doenças, e
assegurando ainda a louvada que as alegadas lesões não deixaram sequelas
incapacitantes, não implicando assim em redução da capacidade laborativa do autor,
não sendo caso de concessão de benefício acidentário.
Ante o desfecho do exame pericial, o douto magistrado de
primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a perícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029128-03.2014.8.26.0602 -Voto no 13.335
5
médica oficial constatou que o autor não apresenta incapacidade para o trabalho
habitual (fls. 183/185).
Porém, em que pese à sentença proferida, entendo que a
questão não está suficientemente esclarecida.
Isso porque, o laudo pericial oficial apresenta resultados
contraditórios, em relação a dois outros trabalhos periciais juntados por cópia aos
autos, em que realizada vistoria ao local de trabalho e constatada a redução da
capacidade laborativa e a caracterização do nexo causal (fls.139, 227), constando
naqueles laudos periciais, em exame físico, testes positivos (fls. 124, 214), e a
presença de limitações de movimentos e redução de força (fls. 215), contrariamente
ao que constou na perícia médica oficial (fls. 92).
Entendo que o laudo pericial oficial revela-se ainda
insatisfatório, pois, apesar de concluir a perita pela inexistência de incapacidade
laborativa, a experta nomeada não teceu considerações a respeito das funções
laborais desenvolvida pelo obreiro, e eventuais dificuldades geradas para a execução
das atividades laborativas habitualmente desempenhadas, ante a necessidade, ou
não, de maior esforço para o exercício da atividade profissional do autor, e deixando
ainda a perita de tecer maiores considerações sobre o nexo causal, nada esclarecendo
a respeito. De rigor observar também que a simples alegação de que o autor continua
trabalhando na mesma função, e de que não percebeu benefício, como consta no
laudo pericial (fls. 111, 112, 114), não demonstra, isoladamente, a inexistência de
redução da capacidade laborativa do obreiro, que deve ser suficientemente
constatada pela perícia médica, conforme ainda exame físico, que, no presente caso,
apresentou resultados divergentes em relação aos dois outros exames periciais
juntados no processo.
E, muito embora conste nos autos cópias de laudos periciais
realizados em ação trabalhista, e o fato de que referidas perícias não devem ser de
todo consideradas, uma vez que realizadas sem a participação e direito ao
contraditório do INSS, entendo que se deve levar em conta, ainda assim, a existência
de trabalhos médicos periciais apresentando resultados conflitantes, considerando-se
ainda que não submetidos os referidos laudos à perita para manifestação, devendo,
assim, melhor se apurar a capacidade laborativa do autor e o nexo causal, o que
deverá ser esclarecido, em novo e definitivo exame pericial.
Diante disso, considerando a insuficiência da prova pericial,
entendo que, no caso vertente, se faz necessário que o julgamento seja convertido
em diligência para realização de nova perícia e análise do quadro atual das moléstias
e das sequelas descritas na petição inicial, a real extensão do grau de incapacidade
laborativa (caso constatada) e a averiguação do nexo causal (causa/concausa), de
forma a trazer elementos suficientes à formação de convencimento seguro do órgão
julgador.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez) para a atividade laborativa, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de
eventual tratamento, uma vez que o que se repara não é a doença ou a lesão, mas sim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029128-03.2014.8.26.0602 -Voto no 13.335
6
a incapacidade para o trabalho dela decorrente.
Diante, pois, das contradições e dúvidas acima expostas, tem-
se que a matéria não ficou suficientemente esclarecida. Em outras palavras, os
elementos carreados aos autos não oferecem certeza acerca da caracterização ou não
do nexo causal e da capacidade laborativa do autor, afigurando-se mais prudente a
conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia médica,
visando ampla investigação sobre o atual quadro clínico do obreiro, inclusive com
todos os exames que julgar necessários, a fim de que nenhuma incerteza possa
comprometer a justa solução da lide.
Caberá ao médico de confiança deste Juízo, com atenta análise
de todo o histórico médico-ocupacional constante dos autos e das conclusões
exaradas pela perita nomeada em primeira instância (fls. 88/94 e 111/114),
posicionar com clareza, valendo-se de elementos fidedignos e de todos os exames
pertinentes que se fizerem necessários, físicos e complementares, e estudando
também o nexo causal, com a análise das atividades laborativas, o tempo de
exercício e a natureza e evolução das moléstias, devendo relatar também quanto à
sua eventual consolidação. Ainda, deverá esclarecer se, e caso constatada, a
incapacidade é permanente ou temporária, total ou parcial, ou se necessita de
demanda de maior esforço para o desempenho da sua atividade habitual, a data do
início da incapacidade, e, ainda, se o autor está em tratamento médico e se resta
caracterizado o nexo de causalidade com o trabalho.
Ante ao exposto e por meu voto, converto o julgamento em
diligência para que nova perícia seja realizada pelo Dr. Eduardo de Moraes,
médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo providenciar
o Cartório a designação de data para tanto e respectiva intimação do obreiro, através
de seu patrono, pela imprensa (que não deverá ocorrer em prazo inferior a 30
dias da data designada), para comparecimento, sob pena de preclusão da
prova, evitando-se assim a demora da tramitação de uma carta de ordem.
Defiro a formulação de quesitos complementares.
Laudo em 30 dias.
É bom dizer que o valor dos honorários periciais deve ser
arcado pela autarquia, tendo em vista a isenção legal de custas processuais prevista
no artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91, valendo frisar que a fixação de
honorários contém regulamentação que deve ser observada pelo julgador no
momento do arbitramento - o Juiz deve considerar o valor atribuído à causa, as
condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades na feitura da
pericia, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.
Com efeito, prevê o artigo 2o, incisos I e II, da Resolução no
232/2016, do CNJ, que trata da fixação dos valores dos honorários periciais no
âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, que o magistrado observará, dentre
outros critérios, a complexidade da matéria e o grau de zelo especialização do
profissional ou órgão.
Considerando a instrução normativa aplicada à matéria
acidentária, a verba honorária deve ser adequada aos valores usualmente arbitrados
por esta Câmara em casos análogos. Por conseguinte, prudente a fixação da verba
honorária pericial em R$ 900,00, cabendo ao INSS o depósito no prazo de 15 dias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029128-03.2014.8.26.0602 -Voto no 13.335
7
conforme entendimento desta 16a Câmara de Direito Público.
Anoto, ainda, que inexistindo valor específico sobre tal
inspeção médica o valor arbitrado não se demonstra excessivo ante as peculiaridades
do caso e é aproximado àqueles previstos na Tabela de Honorários Periciais anexa à
Resolução 232/2016, em testilha.
Com o depósito do laudo, defiro o levantamento dos
honorários em favor do perito.
Poderá o autor, se preenchido o requisito previsto pelo art.
3o do Comunicado 149/2007 (Diário Oficial de 27/03/2007), pedir no Juízo de
origem a requisição das passagens necessárias para seu deslocamento para se
submeter à perícia aqui determinada.
Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato
designado, implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o
julgamento do feito, no estado em que se encontra.
Oficie-se ao empregador (fls. 01, 12, devendo o autor
informar o endereço atualizado, se o caso, em cinco dias), para que, no prazo de
20 dias, forneça: as cópias dos exames admissionais, periódicos e demissionais (se o
caso); informe, ainda, em que consistiam as atividades do obreiro, descrevendo-as,
indicando em que locais exercia as atividades; se, durante o período em que
trabalhou na empresa, houve acidente de trabalho, mudança de função e, em caso
positivo, para qual e por qual motivo; o horário e jornada de trabalho que cumpria;
cópia do PPP (perfil previdenciário profissiográfico), se existente; cópia do PPRA
(programa de prevenção de riscos ambientais), se existente.
Com a resposta, dê-se ciência aos contendores.
Derradeiramente, observo ao cartório desta C. Câmara
que deverá ser expedido o referido ofício e aguardadas sua resposta antes da
realização da perícia médica judicial, visando, assim, servirem as respectivas
informações de subsídio ao perito judicial.
Para tal finalidade, converto o julgamento em diligência.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento do
julgamento.
JOÃO ANTUNES
Relator